Tribunal: STF
Processo: HC 259612
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 1.021.163/MG (e-doc. 6). 



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente e corré em preventiva, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).



    3. Relaxada a prisão em flagrante pelo Magistrado, o Ministério Público apresentou recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para decretar a prisão preventiva (e-doc. 3). Prolatada decisão de pronúncia, a Corte local negou provimento ao recurso em sentido estrito defensivo e deu parcial provimento ao da acusação (e-doc. 7). Embargos de declaração subsequentes foram rejeitados (e-doc. 4). Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que houve constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva pelo Tribunal, após ter havido relaxamento pelo Juízo de origem. Salienta que o Juiz a quo deixou de apreciar pedido de revogação da prisão preventiva, por ter sido decretada pelo Tribunal, o qual, por sua vez, também se omitiu ao não fundamentar adequadamente sua manutenção ao confirmar a sentença de pronúncia. Argumenta ter sido decretada com base no princípio in dubio pro societate. Concluiu não ter sido atendido ao disposto no art. 316, do CPP por não ter havido reapreciação da medida a cada 90 dias.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11 Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator